Tribunal: TJPA
Processo: 0801604-15.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801604-15.2019.8.14.0039

APELANTE: TERESA PAULINO DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., TERESA PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – IMPOSSIBLIDADE DE RECONHECER A DEMANDA PREDATÓRIA APENAS COM BASE NO NÚMERO DE DEMANDAS AJUIZADAS – MANTIDA A CONDENÇÃO PELA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – JUNTADA DE DECISÕES DEMONTRANDO QUE O QUANTUM FIXADO EM SEDE DE DANOS MORAIS É RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CORRETA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
15797300
, de lavra do Exmo. Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
, que
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO de TERESA PAULINO DA SILVA e NEGOU PROVIMENTO DE APELAÇÃO ao recurso de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, reformando a sentença
a quo
, e cuja ementa é a seguinte:

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO IMPROVIDA – APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

Em suas razões recursais (ID nº. 16162147), o Banco agravante alega que não há necessidade de juntada de instrumento contratual e comprovação da regularidade de contratação, uma vez que o contrato já foi excluído, bem como as parcelas ressarcidas.

Alegou-se, também, que l
ogo após a juntada da contestação e apresentação da réplica não foi oportunizada a este recorrente a produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa.

Afirmou-se, também, que a agravada ingressou com 18 (dezoito) ações e 06 foram de improcedência, bem como que a grande maioria dos fundamentos foi de lide temerária – demanda predatória.

Acrescentou-se que há um demandismo por parte da agravada, que deve ser reprimido, conforme determinado na
Recomendação nº 127, de 15/02/2022 – CNJ.

Ademais, requereu a descaracterização do fortuito interno, bem como a não incidência da súmula nº. 479 no presente feito.

Pugnou pela impossibilidade de incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

Por fim, pontuou-se a inexistência de dano moral ou material indenizável. Subsidiariamente, alegou que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessiva. Requereu-se, também, a ausência de condenação em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

15797300

analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Expôs-se, de forma exaustiva, que o banco, como fornecedor em relação consumerista, não se desincumbiu do ônus de provar a avença contratual e corretamente descaracterizou a alegação de cerceamento de defesa, com esteio no art. 373, I, do CPC, senão vejamos:

“Preliminar de cerceamento do direito de defesa: O banco apelante alega cerceio de defesa, pois não houve designação de audiência de instrução para manifestação das partes quanto à anuência com o julgamento antecipado ou a realização da oitiva da autora acerca do recebimento dos valores, pugnando pela nulidade da sentença prolatada pelo juízo de piso.

Mais uma vez sem razão.

A instituição financeira requereu em contestação tão somente o depoimento pessoal da parte autora para confirmar o ressarcimento do valor, porém a própria parte já havia negado o recebimento de valores em sua exordial e em réplica a contestação.

O julgador é o destinatário das provas, desta forma, tem a faculdade legalmente conferida, para admitir as provas que reputar necessárias e suficientes para o julgamento da questão, nos moldes dos arts. 355, I e 370, ambos do CPC.

Rejeito a prefacial.

Do Mérito Recursal:
No mérito, o banco/apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O banco/apelante alega que efetuou o ressarcimento do valor e efetuou a baixa do contrato, porém não juntou aos autos, sequer, o suposto contrato de empréstimo e nem o comprovante de ressarcimento dos valores descontados, juntando tão somente parte da tela de seus sistemas internos, o qual não demonstra de fato a revolução dos valores.

Assim, considerando que competia ao banco apelante apresentar a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, não há que se falar em validade da contratação.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (grifos nossos)
.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o autor/apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

Neste ponto, deve-se recordar que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Quanto à alegação de “demanda predatória”, não se olvida a existência por este Juízo. Todavia, a simples referência ao número de processos não deve ser suficiente para a concessão, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – EXIGÊNCIA DE QUE A OUTORGA DO MANDATO SE DÊ POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE EM PRINCÍPIO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES SEMELHANTES DISTRIBUÍDAS EM NOME DA PARTE AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – SUSPEITA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – PRÁTICA DE DEMANDAS PREDATÓRIAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS A ESSE RESPEITO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ DA CAUSA NO CURSO DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.
2. A mera distribuição de várias ações semelhantes pela mesma parte autora contra instituição financeira não implica, por si só, prática de abuso do direito de ação, devendo a possível ocorrência de demandas predatórias ser analisada com cautela e cuidado pelo juiz.
(TJ-MT 10030672020218110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022) (grifos nossos).

Em relação à repetição de indébito
, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de sequer ser necessária a comprovação da má-fé para a incidência da repetição em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, mas indica o posicionamento rígido da Corte Cidadão em relação aos feitos em epígrafe, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, patente a necessidade de restituição dos valores descontados em dobro.

Quanto ao pedido de dano moral, a decisão impugnada juntou diversos julgados dos Tribunais Pátrios no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário dão ensejo a dano moral.

Em relação ao
quantum
, este Juízo realizou uma digressão atentando a extensão do dano, a natureza pedagógica da medida e o princípio da proporcionalidade. Ademais, essa corte tem adotado o mesmo
quantum
em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

No que tange à aplicação do princípio da causalidade no presente feito, também necessário indeferir. Esta só caberia em caso de não oposição de resistência por aquele que deu causa a demanda – fato não verificado no presente feito. Observe-se jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria, para reconhecer a aplicação do princípio da causalidade, demanda a não oposição de resistência, em juízo, ao quanto postulado por aquele que deu causa à demanda.
2. In casu, é inaplicável o princípio da causalidade, sendo incabível condenar o autor a arcar com os honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão resistida ao seu pleito. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 50191519820184047108, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 30/03/2022, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAPES. CONDENAÇÃO A PROFERIR DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA.
1. Inaplicabilidade do princípio da causalidade, pois se impõe o ônus da sucumbência não exatamente a quem deu causa à ação, mas sim a quem não tinha razão no litígio processualizado.
2. Inexistindo irresignação recursal quanto ao mérito propriamente dito, especificamente quanto à procedência do pedido de apreciação do pedido administrativo de licença-saúde, já que o Protocolo nº 1606/05 permanecia sem solução ao menos até a data da prolação da sentença, não há falar em ausência de pretensão resistida. Demandado que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, fato expressamente reconhecido na sentença. 3. Não há se falar em sucumbência recíproca quando deferido pedido alternativo. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064777972, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 31/01/2018). (TJ-RS - AC: 70064777972 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 31/01/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/02/2018) (grifos nossos).

Por fim, com relação à alegação de impossibilidade de incidência de juros de mora a partir do evento danos, com razão o relator originário, ao corrigir a sentença de 1º grau, determinando a correta aplicação da súmula nº. 54 do STJ no presente feito, qual seja: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Como o contrato foi declarado inexistente, não há como se olvida a possibilidade de reconhecer a incidência do verbete, haja vista se tratar de manifesta responsabilidade extracontratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024